Tribunal: STF
Processo: AI 586634
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO: INEXISTÊNCIA DE 
   AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
   PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO 
   LEGAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
A rejeição dos 
   argumentos do agravante pelo tribunal a quo não configura afronta 
   ao art. 93, inc. IX, da Constituição.